Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação sob o procedimento comum cível objetivando a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, além da restituição de valores pagos a título de arras.
2. O contrato, que envolvia imóvel de 40 hectares, previa a obrigação dos vendedores de elaborar mapa de georreferenciamento e regularizar a documentação do imóvel. Alegou-se descumprimento de tais obrigações e falsificação da assinatura de um dos réus.
3. O laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade da assinatura atribuída ao réu. A r. sentença declarou a inexistência de relação jurídica e rejeitou o pedido de ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões controvertidas:
(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de ofícios a cartórios para esclarecimento sobre reconhecimento de firma; e
(ii) avaliar a validade do laudo pericial grafotécnico e sua prevalência sobre a presunção relativa de veracidade dos atos notariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O laudo pericial judicial, elaborado com imparcialidade e submetido ao contraditório, concluiu pela exclusão de autoria da assinatura atribuída ao réu, afastando a presunção relativa de autenticidade do reconhecimento de firma por semelhança.
6. A prova pericial é suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a realização de diligências adicionais junto aos cartórios de notas.
7. A ausência de manifestação de vontade do réu para a celebração do contrato caracteriza a inexistência da relação jurídica, o que impede o ressarcimento dos valores pagos a título de arras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
9. Honorários advocatícios recursais majorados para 11% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Tese de julgamento:
"1. O laudo pericial judicial que conclui pela falsidade de assinatura prevalece sobre a presunção relativa de veracidade do reconhecimento de firma por semelhança.
2. A ausência de manifestação de vontade do demandado para a constituição do contrato acarreta a inexistência da relação jurídica e impede a restituição de valores pagos a título de arras."